Tribunal: TJBA
Processo: 8061501-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061501-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUAN MENDONCA VASCONCELOS ROCHA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA, PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA. LUCROS CESSANTES. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS (DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO). DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO A SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CUSTOS OPERACIONAIS. ABATIMENTO PARA FINS DE APURAÇÃO DOS GANHOS REAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da plataforma digital pelo desligamento arbitrário de motorista parceiro, com condenação ao pagamento de lucros cessantes.

2. A parte embargante alegou omissão quanto à comprovação de envio de notificações, à limitação temporal dos lucros cessantes, à forma de cálculo da média de ganhos, à aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss
, à dedução de custos operacionais, à expedição de ofícios a outras plataformas e à incidência de juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos da condenação por lucros cessantes; e (ii) estabelecer se é cabível a modificação do termo inicial da indenização e a dedução de percentual a título de custos operacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de prova da notificação prévia ao autor e a inexistência de justificativa para o desligamento, afastando a alegada omissão.

5. A limitação dos lucros cessantes a sete dias foi afastada, por se tratar de hipótese de desligamento arbitrário, com base nos arts. 389, 402, 475 e 927 do Código Civil.

6. A metodologia de cálculo dos lucros cessantes foi fixada com base na média diária dos ganhos do mês anterior ao desligamento, sem extrapolar os limites do pedido.

7. Aplicou-se parcialmente o princípio do
duty to mitigate the loss
, fixando-se como termo inicial dos lucros cessantes a data do ajuizamento da ação, diante da demora injustificada do autor.

8. Determinou-se a dedução de 40% dos ganhos líquidos a título de custos operacionais, com base na equidade (art. 944, parágrafo único, do Código Civil).

9. Rejeitou-se o pedido de expedição de ofícios a outras plataformas, por não se relacionar com o objeto da lide.

10. A modificação da incidência dos juros moratórios foi considerada matéria de recurso próprio, não cabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos conhecidos e acolhidos em parte.

Tese de julgamento:
a) O termo inicial dos lucros cessantes, em caso de desligamento imotivado de motorista de aplicativo, pode ser fixado na data do ajuizamento da ação, quando comprovada a inércia do autor em buscar a reparação; b) É admissível a dedução de percentual fixado com base na equidade a título de custos operacionais na apuração de lucros cessantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8061501-34.2019.8.05.0001
, em que figura como embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, e, como parte embargada,
LUAN MENDONCA VASCONCELOS ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça